Tribunal: TJBA
Processo: 0007509-88.2007.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0007509-88.2007.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SEVERINO AMERICO PESSOA D EL REI e outros

Advogado(s)
:
ARIVALDO DA SILVA NASCIMENTO, THIAGO DEL SARTO AZEVEDO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
DEYSE DEDA CATHARINO GORDILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PENSÃO PREVIDENCIÁRIA RECEBIDA APÓS O ÓBITO DA TITULAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo embargante, mantendo a sentença que julgou procedente a Ação de Repetição de Indébito ajuizada pelo Estado da Bahia, para condenar o espólio à restituição de R$13.560,62, recebidos indevidamente a título de pensão previdenciária após o falecimento da beneficiária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à alegada divisão da pensão entre dois beneficiários; (ii) aferir eventual omissão quanto à comunicação tempestiva do óbito ao órgão competente; (iii) identificar contradição interna no julgamento; e (iv) apurar a existência de erro material na indicação das datas dos pagamentos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de embargos de declaração é cabível, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando visa sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material no julgado.

4. A alegação de omissão sobre a divisão da pensão não prospera, pois os documentos constantes dos autos demonstram que os valores considerados para devolução se referem exclusivamente à quota recebida pela falecida, inexistindo prova de que qualquer valor eventualmente recebido pela sua filha tenha sido considerada no cálculo do indébito.

5. Também não se verifica omissão quanto à comunicação do óbito, já que o acórdão expressamente reconhece a ausência de comprovação de que os familiares tenham informado, em tempo hábil, o falecimento da beneficiária ao órgão previdenciário.

6. Não há contradição interna no acórdão, que distingue corretamente a hipótese de erro material ou operacional da Administração daquela decorrente da omissão do espólio em comunicar o óbito, inexistindo incongruência entre a fundamentação e o dispositivo.

7. Constatado erro material no acórdão, ao constar equivocadamente o período de “julho a outubro de 2023” como data dos pagamentos indevidos, quando o correto seria o ano de 2003, impõe-se a correção, sem alteração do resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração acolhidos em parte.

Tese de julgamento
:

1. Não configura omissão ou contradição o acórdão que enfrenta adequadamente os pontos controvertidos à luz das provas constantes dos autos, ainda que contrarie as alegações da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na Apelação
n

0007509-88.2007.8.05.0141
, em que figuram como embargante e embargado, respectivamente,
ESPÓLIO DE ESTER PESSOA DEL REI
e
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,

ACOLHER EM PARTE
os embargos de declaração
, nos termos
do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA